Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO REDIGIDOS DE FORMA INCORRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 1.1 Quando ocorre incorreção na redação da petição inicial e da emenda, especialmente em relação à causa de pedir e pedido, de forma que as incoerências dificultam sobremaneira a cognição da pretensão da parte, a extinção por inépcia é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.